Tribunal: TJES
Processo: 5000251-19.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DESVINCULAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO. PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contratos de financiamento e a inexistência de débitos relativos aos veículos Nissan/XTerra, VW/Saveiro e Ford/Fiesta, bem como condenar solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A parte embargante sustenta omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer consistente na desvinculação do nome da parte autora dos veículos, ao argumento de impossibilidade de baixa administrativa do gravame sem providências perante o DETRAN, e requer a expedição de ofício para viabilizar o cumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não especificar a forma de cumprimento da obrigação de fazer decorrente da declaração de inexistência do débito e da nulidade dos financiamentos; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, determinar providência executiva específica, consistente na expedição de ofício ao DETRAN para baixa do gravame e desvinculação registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente o mérito da controvérsia ao reconhecer a fraude, declarar a nulidade dos contratos de financiamento e afirmar a inexistência dos débitos lançados em nome da parte autora.

A definição prévia de medidas concretas para baixa de gravame e desvinculação do registro do veículo não integra o conteúdo necessário do julgamento de mérito, mas constitui providência própria da fase de cumprimento da obrigação de fazer.

A alegação de impossibilidade administrativa de cumprimento da ordem demanda exame de circunstâncias específicas da fase executiva e, por isso, não pode ser adequadamente apreciada na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do conteúdo do acórdão para incluir providência executiva específica não enfrentada por não se tratar de vício do julgado.

A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que o órgão julgador não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.

As questões suscitadas nos aclaratórios consideram-se prequestionadas nos limites da fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente o mérito da controvérsia, ainda que não discipline previamente medidas executivas para cumprimento da decisão. 3. A definição de providências para baixa de gravame e desvinculação de registro de veículo deve ser examinada na fase de cumprimento da obrigação de fazer, e não em embargos de declaração. 4. O julgador não precisa enfrentar um a um todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-19.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA SANTOS

APELADO: S N CASTHELOGE COMERCIO DE VEICULOS - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DESVINCULAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO. PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contratos de financiamento e a inexistência de débitos relativos aos veículos Nissan/XTerra, VW/Saveiro e Ford/Fiesta, bem como condenar solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A parte embargante sustenta omissão quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer consistente na desvinculação do nome da parte autora dos veículos, ao argumento de impossibilidade de baixa administrativa do gravame sem providências perante o DETRAN, e requer a expedição de ofício para viabilizar o cumprimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não especificar a forma de cumprimento da obrigação de fazer decorrente da declaração de inexistência do débito e da nulidade dos financiamentos; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, determinar providência executiva específica, consistente na expedição de ofício ao DETRAN para baixa do gravame e desvinculação registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente o mérito da controvérsia ao reconhecer a fraude, declarar a nulidade dos contratos de financiamento e afirmar a inexistência dos débitos lançados em nome da parte autora.

A alegação de impossibilidade administrativa de cumprimento da ordem demanda exame de circunstâncias específicas da fase executiva e, por isso, não pode ser adequadamente apreciada na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do conteúdo do acórdão para incluir providência executiva específica não enfrentada por não se tratar de vício do julgado.

A existência de fundamentação suficiente afasta a alegação de omissão, ainda que o órgão julgador não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte.

As questões suscitadas nos aclaratórios consideram-se prequestionadas nos limites da fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente o mérito da controvérsia, ainda que não discipline previamente medidas executivas para cumprimento da decisão. 3. O julgador não precisa enfrentar um a um todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17611215
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de
MARCELO DA ROCHA SANTOS,
para declarar a nulidade de contratos de financiamento e a inexistência de débitos em nome do autor, ora embargado, relativos aos veículos Nissan/XTerra, VW/Saveiro e Ford/Fiesta, além da condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em suas razões (ID n.16926983), o embargante alega, em síntese, que:
(i)
há omissão no acórdão quanto à forma de cumprimento da obrigação de fazer consistente na desvinculação do nome do autor dos veículos objeto da lide;
(ii)
sustenta a impossibilidade de cumprimento administrativo da medida pela instituição financeira, em razão de limitações operacionais do Sistema Nacional de Gravames (SNG) e da ausência de emissão de novo documento do veículo pelo financiado;
(iii)
afirma que a baixa do gravame e a regularização da propriedade dependem de providência junto ao DETRAN, não sendo possível sua efetivação unilateral pelo banco.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com determinação de expedição de ofício ao DETRAN a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos, o banco sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à obrigação de fazer que decorreria, de forma implícita, da declaração de inexistência do débito e da necessidade de desvinculação do nome do autor dos veículos objeto da lide. Afirma, nesse contexto, que não lhe seria possível, no plano administrativo, promover a baixa do gravame e a regularização registral sem a emissão de novo documento pelo financiado, em razão de trava sistêmica atribuída ao DETRAN.

Todavia, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões pertinentes ao mérito da controvérsia, reconhecendo a fraude, declarando a nulidade dos negócios jurídicos de financiamento e afirmando a inexistência dos débitos lançados em nome do embargado. Com isso, o colegiado solucionou, de maneira clara, a controvérsia devolvida à sua apreciação.

A pretensão deduzida pelo embargante, contudo, não se dirige propriamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado. O que se busca, em verdade, é a definição prévia de providências executivas voltadas à concretização prática da decisão, especialmente no que se refere à baixa do gravame e à desvinculação do registro do veículo.

Essa matéria, porém, deve ser submetida ao momento processual adequado, isto é, à fase de cumprimento da obrigação de fazer.
Assim, eventual alegação de impossibilidade administrativa para cumprimento da ordem de baixa do gravame e posterior desvinculação do nome do embargado não pode ser apreciada, de forma adequada, na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo porque demanda exame de circunstâncias próprias da fase executiva.

Por essa razão, não compete antecipar providências executórias que dependem da análise de fatos e de desdobramentos a serem examinados no
J
uízo de origem, em momento oportuno.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
“a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão [...]”
(STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022).

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ, “[...] “
juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
[...]” (Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Logo, o que a embargante pretende, em realidade, é atribuir aos embargos de declaração função incompatível com sua finalidade legal, buscando ampliar o conteúdo do acórdão para nele fazer constar providência executiva específica. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos limites da fundamentação adotada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.